Tribunal: TJES
Processo: 0001022-73.2014.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2025-10-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001022-73.2014.8.08.0012

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ETINY FERREIRA NASCIMENTO

APELADO: MARCA AMBIENTAL LTDA

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE: ACOLHIDA. RECURSO. SEGUNDOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OPOSIÇÃO CONTRA O ACÓRDÃO ORIGINÁRIO APÓS O JULGAMENTO DOS PRIMEIROS ACLARATÓRIOS DA PARTE ADVERSA. INTEMPESTIVIDADE MANIFESTA. EFEITO INTERRUPTIVO DO ART. 1.026 DO CPC. INAPLICABILIDADE PARA A MESMA ESPÉCIE RECURSAL. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos por ETINY FERREIRA NASCIMENTO em face de acórdão que julgou o recurso de apelação, com o objetivo de sanar omissão relativa à fixação dos honorários advocatícios. A recorrente sustenta a tempestividade do recurso com fundamento na interrupção do prazo processual ocasionada por embargos de declaração anteriormente manejados pela parte adversa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a interposição de embargos de declaração pela parte contrária interrompe o prazo para a oposição de novos embargos de declaração pela parte recorrente em face da mesma decisão originária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O artigo 1.026 do CPC/15, ao prever que os embargos de declaração interrompem o prazo para interposição de recurso, refere-se às espécies recursais de ordem vertical, não se aplicando aos próprios embargos de declaração.

Os embargos de declaração configuram recurso de natureza horizontal, direcionado ao mesmo órgão julgador que proferiu a decisão. Desse modo, a interrupção de prazo não beneficia a oposição de novos embargos contra o julgado original.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que segundos embargos de declaração devem impugnar o acórdão que julgou os primeiros, sendo inadmissíveis quando se contrapõem aos argumentos do aresto anteriormente impugnado.

O recurso foi interposto fora do prazo legal de cinco dias, previsto no artigo 1.023 do CPC/15, contado da intimação do (primeiro) acórdão, sendo irrelevante o julgamento posterior dos embargos opostos pela parte contrária, visto que não foi este (segundo) acórdão o objeto da irresignação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração não conhecidos.

Tese de julgamento
:

A interposição de embargos de declaração por uma das partes não interrompe o prazo para a oposição de embargos de declaração pela parte contrária tendo por objeto a mesma manifestação judicial.

A regra de interrupção prevista no artigo 1.026 do CPC/15 aplica-se aos recursos de natureza vertical, não alcançando embargos de declaração sucessivos.

São manifestamente intempestivos os segundos embargos de declaração opostos contra a decisão originária, fora do prazo legal, e não contra o acórdão que analisou os primeiros aclaratórios.

Dispositivos relevantes citados
: Código de Processo Civil, art. 994, incisos I, II, III, V, VI, VII, VIII e IX; art. 1.023 e art. 1.026.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp n. 2.057.706/RO; STJ, EDcl nos EDcl nos EREsp n. 895.119/RS.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, não conhecer os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL N.º
0001022-73.2014.8.08.0012

EMBARGANTE:

ETINY FERREIRA NASCIMENTO

EMBARGADA:
MARCA AMBIENTAL LTDA

RELATOR:
DES.

JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Conforme relatado, t
rata-se de
recurso de embargos de declaração
(Id. 11948383)
oposto por ETINY FERREIRA NASCIMENTO
em face de acórdão
(Id. 8602236)
proferido por esta e. Segunda Câmara Cível, sob a relatoria do e. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, cujo
decisum
conheceu e
deu

parcial
provimento ao apelo interposto pel
a

parte
embarga
da e inverteu os ônus sucumbenciais.

Irresignad
a
, sustentou
a tempestividade do
s presentes aclaratórios e a omissão do julgado em aplicar o artigo 85, §8º, do CPC/15.

Neste viés, pleiteou
a reforma do julgado para
que a fixação da verba honorária ocorra por apreciação equitativa.

Contrarrazões pelo
desprovimento recursal
.

Prefacialmente, mister consignar, nos lindes da jurisprudência do e. Superior Tribunal de Justiça, que “
A proibição de decisão surpresa (art. 10 do CPC/2015) não se refere aos requisitos de admissibilidade recursal, porquanto diz com a mera aplicação da legislação presumidamente de todos conhecida. Precedentes.
” (STJ; REsp n. 2.057.706/RO, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 13/6/2023, DJe de 16/6/2023.)

Dito isso, ao arrazoar a tempestividade destes aclaratórios, afirmou a embargante, ETINY FERREIRA NASCIMENTO, que a
“
ora Embargada
(MARCA AMBIENTAL LTDA)
opôs embargos
de declaração no ID 9004502,
também em face do r. acórdão de ID 8602236
que
julgou a apelação interposta pela Requerente, ora Embargante, que, nos termos do
art. 1.026 do CPC c/c art. 50 da Lei nº 9.099/95, interrompeu o prazo para a
interposição de recurso.
”

Note-se, portanto, corresponder a presente irresignação, manejada em 28.01.2025 (Id. 11948383), por ETINY FERREIRA NASCIMENTO, ao segundo recurso de embargos de declaração oposto em face do acórdão de Id. 8602236,
publicado em 21.06.2024.
Tal informação é relevante pois
os primeiros aclaratórios, opostos por MARCA AMBIENTAL LTDA (Id. 9004502), em 15.07.2024, foram julgados por este colegiado em 16.12.2024 pelo acórdão de Id. 11410744.

Logo, a recorrente não esta a embargar o acórdão de Id. 11410744, que julgou os aclaratórios de MARCA AMBIENTAL LTDA, mas o acórdão anterior, de Id. 8602236, que julgou o recurso de apelação cível.
Ou seja, após o julgamento dos primeiros aclaratórios opostos por MARCA,
ETINY
opôs estes aclaratórios em face do mesmo acórdão paradigma.

Realizo este introito pois é exatamente com amparo na interrupção da contagem do prazo
recursal por conta do julgamento dos aclaratórios opostos
pelo
ex adverso
que a recorrente assevera a tempestividade da
presente
irresignação.

Destarte
, conquanto disponha o artigo 1.026, do CPC/15, que “
Os embargos de declaração não possuem efeito suspensivo e interrompem o prazo para a interposição de recurso
”,
tal interrupção,
evidentemente,
aplica-se apenas
à
interposição de recursos distintos dos próprios embargos de declaração.

Ou seja, ao mencionar a interrupção do prazo para a “
interposição
de recurso
”, refere-se, o artigo 1.026, do CPC/15, tão somente, às demais espécies recursais,
sabidamente de ordem vertical
, indicadas nos incisos I, II, III, V, VI, VII, VIII e IX, do artigo 994, do CPC/15.

Referida interpretação, para além de ir ao encontro do princípio da razoável duração do processo, fundamenta-se na premissa de que de
os aclaratórios
distinguem-se dos demais
recursos
por ser
em
dirigido
s
ao
mesmo
órgão prolator da manifestação objurgada, ou seja, trata-se de um
recurso
marcado pela
horizontalidade
, o que implica, nesse sentido, na interrupção do prazo recursal somente para as espécies
verticais
, dirigidas às instâncias superiores.

Logo, uma vez proferida decisão/sentença/acórdão, poderão ser manejados embargos de declaração, os quais interromperão o prazo de ambas as partes para o manejo de recursos de ordem vertical, exclusivamente,
até mesmo porque o suposto vício
de omissão/contradição/obscuridade
passível de ser apontado
no
decisum
originalmente prolatado
já seria de conhecimento da parte desde o momento em que fora intimada da decisão
, sendo irrelevante eventual integração do julgado.

Nesse diapasão, “
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que ‘
os segundos embargos de declaração devem limitar-se a apontar os vícios porventura constatados no acórdão que julgou os primeiros embargos, sendo inadmissíveis quando se contrapõem aos argumentos delineados no aresto anteriormente impugnado
’ (EDcl nos EDcl no AgRg na AR 3.817/MG, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, Primeira Turma, DJe 12/5/2008). Nesse sentido, ainda: EDcl nos EDcl no REsp 1.388.789/RJ, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 31/5/2019; EDcl nos EDcl no AgInt no AREsp 1.246.879/AM, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 22/3/2019; AgInt no REsp 1.448.706/PR, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe 20/6/2017; EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp 725.166/ES, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 25/10/2016.
” (
STJ
; EDcl nos EDcl nos EREsp n. 895.119/RS, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Seção, julgado em 20/8/2019, DJe de 23/8/2019.)

Consequentemente, sobressai-se a
ululante
intempestividade
desta irresignação
, pois, como visto, para além de ser irrelevante o julgamento dos aclaratórios do
ex adverso
ocorrido em 16.12.2024,
o recurso ora analisado, repise-se, não foi manejado em face do acórdão de
Id. 11410744
, cuja intimação eletrônica foi expedida em 18.12.2024, mas do acórdão de
Id. 8602236
, cuja intimação eletrônica foi expedida em 26.06.2024,
ao passo em que
somente
foram
opostos os presentes aclaratórios em 28.01.2025, muito além do prazo de 05 (cinco) dias prescrito no artigo 1.023, do CPC/15.

Posto isto,
a teor da fundamentação retroaduzida,
NÃO CONHEÇO dos
embargos de declaração opostos por ETINY FERREIRA NASCIMENTO no Id. 11948383.

É como voto.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para não conhecer do recurso.